Tribunal: TCU
Processo: 045.848/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 384/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de Relatório de Acompanhamento temático com foco nos imóveis ociosos ou abandonados das 69 Universidades Federais; Considerando que a presente sistemática será permanente , mantendo-se o exame sobre o objeto de controle em ciclos bianuais, de acordo com a Lista de Unidades Jurisdicionadas (LUJ); Considerando que a matéria objeto de apreciação nestes autos, referente ao biênio 2019-2020, não será encerrada com a deliberação a ser proferida, uma vez que se pretende realizar trabalhos sucessivos e em etapas, com escopos delimitados, considerando as diferentes vertentes e situações que envolvem a questão; Considerando que este primeiro ciclo dos trabalhos não tem por objetivo a expedição de determinações ou recomendações, de acordo com as diretrizes estabelecidas para a sistemática de acompanhamento, sem prejuízo de deliberações nos próximos ciclos; Considerando que a presente sistemática de fiscalização visa a induzir a melhoria da governança, da gestão e do controle do patrimônio imobiliário das Instituições Federais de Ensino; Considerando a identificação de boas práticas durante a realização deste Acompanhamento; Considerando que a definição do conteúdo das prestações de contas deve ser fixada em normativos específicos, nos termos da Instrução Normativa TCU 84/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V e 250, inc. I, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em adotar a medida indicada no item 1.6 desta decisão, arquivar os presentes autos e autorizar seu apensamento ao processo que será autuado para o próximo ciclo de fiscalização. 1. Processo TC- Processo 045.848/2020-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Informar aos dirigentes das Universidades Federais que: 1.6.1. as ferramentas e boas práticas mencionadas na instrução (peça 300) podem servir como modelo e serem incorporadas pelas instituições, de modo a promover o contínuo aperfeiçoamento da gestão do patrimônio imobiliário; 1.6.2. o Tribunal manterá, de forma permanente, a presente sistemática de acompanhamento dos imóveis ociosos e subutilizados, cabendo ao gestor público adotar as medidas cabíveis para garantir a efetividade, a eficiência e a economicidade na utilização do patrimônio público, independentemente das ações realizadas pelos órgãos de controle; 1.6.3. nos próximos ciclos do acompanhamento serão observadas as providências adotadas quanto aos imóveis indicados neste processo como ociosos e/ou subutilizados, bem como a situação de outros que venham a se enquadrar na mesma condição;